Tribunal: STJ
Processo: 0311174-76.2010.8.19.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1951053 - RJ (2021
/0234407-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ E OUTRO(S) - RJ136517
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
RICARDO HENRIQUE RODRIGUEZ DE ANDRADE - RJ183008
ANA CAROLINA GOMES GALLINUCCI - RJ222540
HELENA MALATESTA PEREIRA - RJ236152
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EMERSON BARBOSA MACIEL - DF012318
FABIANA PEIXOTO SICCARDI - RJ152423
LEANDRO TELLES P. FIGUEIREDO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se
admite a interposição de embargos de divergência para discutir a
questão do valor fixado a título de honorários advocatícios, cuja
" (
verificação decorre das particularidades de cada caso concreto.
, Relator Ministro Ricardo Villas
AgInt nos EREsp n. 1.833.453/RS
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
13/10/2025.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53057052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 73ca5287-a767-4bc2-b2fb-1a5b17c3e3ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53057052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/12/2025 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 73ca5287-a767-4bc2-b2fb-1a5b17c3e3ce

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1951053 - RJ (2021
/0234407-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ E OUTRO(S) - RJ136517
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
RICARDO HENRIQUE RODRIGUEZ DE ANDRADE - RJ183008
ANA CAROLINA GOMES GALLINUCCI - RJ222540
HELENA MALATESTA PEREIRA - RJ236152
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EMERSON BARBOSA MACIEL - DF012318
FABIANA PEIXOTO SICCARDI - RJ152423
LEANDRO TELLES P. FIGUEIREDO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se
admite a interposição de embargos de divergência para discutir a
questão do valor fixado a título de honorários advocatícios, cuja
" (
verificação decorre das particularidades de cada caso concreto.
, Relator Ministro Ricardo Villas
AgInt nos EREsp n. 1.833.453/RS
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
13/10/2025.
2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. – em
recuperação judicial desafiando decisório de fls. 739/749, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
uma vez que o acórdão embargado limitou-se à aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo que, apesar da
aplicação do supracitado anteparo sumular, houve apreciação do mérito da controvérsia
quanto à irrisoriedade da verba honorária fixada na instância recursal ordinária no montante
de 1% do valor da causa.
Impugnação apresentada às fls. 779/780.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de embargos de divergência opostos por REFINARIA DE PETROLEOS
DE MANGUINHOS S/A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra acórdão
proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fls. 470/471):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA.
CPC/2015
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FORMA DO
§
ART. 20,
4o, DO
PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR DEMANDA
CPC/1973.
INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. No julgamento dos Aclaratórios, a Corte de origem asseverou: "De todo
modo, transcrevo a cristalina fundamentação do Acórdão embargado no
que se refere à fixação dos honorários: '[...]
Aplica-se, pois, o § 4o do
do CPC/73, vigente à época da sentença,
art. 20
na forma do
CPC/15. Assim, os honorários advocatícios devem ser
art. 14,
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

Considerando o trâmite do feito, com apresentação de apenas uma petição
(fls. 07/08) antes da sentença, e tratando-se da Fazenda Pública deste
Estado, ente público em séria crise financeira, afigura-se razoável a fixação
dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). [...]'
Destaco que, de acordo com a regra do isolamento dos atos processuais, a
norma aplicada ao ato discutido no caso concreto deve ser aquela vigente
ao tempo da sua prática, ou seja, o Código de Processo Civil de 1973,
posto que a sentença foi proferida em
Resulta daí a ineficácia
05/08/2015.
da norma insculpida no
§ 3o do CPC, do
como pretende
art. 85,
CPC/2015,
a embargante." (fl. 352, e-STJ) 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
na medida em que não se constata omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente
porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa,
estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum.
3. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos.
4. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
5. A controvérsia diz respeito aos critérios utilizados para a fixação dos
honorários de sucumbência.
6. Conforme já mencionado na decisão monocrática, o STJ firmou a
compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na
data da prolação da sentença" (AgInt no
Rel. Min. Og
REsp 1.741.941/PR,
Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).
7. O acórdão recorrido expressamente consignou que a sentença que
analisou a sucumbência foi proferida na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 e que os honorários advocatícios foram fixados de acordo
com o
e parágrafos do
e não com o
do CPC de
art. 20
CPC/1973,
art. 85
2015, que teve sua vigência iniciada apenas em 18.3.2016.
8. Quanto aos honorários advocatícios, a Corte estadual asseverou que,
"Considerando o trâmite do feito, com apresentação de apenas uma petição
(fls. 07/08) antes da sentença, e tratando-se da Fazenda Pública deste
Estado, ente público em séria crise financeira, afigura-se razoável a fixação
dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)" (fl. 352, e-
STJ).
9. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à imposição dos
ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua
fixação são atos próprios dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais
competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o
que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

10. Conforme já transcrito na decisão agravada, correta a incidência da
ao caso dos autos.
Súmula 7/STJ
11. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no REsp n. 1.951.053/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
17/12/2021.

Opostos embargos de declaração foram rejeitados (fls. 513/525).
A divergência jurisprudencial foi apresentada quanto ao disposto no
§§ 3o
art. 20,
e 4a do CPC/73, em relação aos honorários advocatícios inferiores a 1% do valor
da causa.

Aponta como paradigma, os seguintes acórdãos proferidos pela Primeira Turma
desta Corte:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DE R$
8.651.782,71. ACÓRDÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS EM R$ 10.000,00.
IRRISORIEDADE CONFIGURADA. VALOR DA VERBA INFERIOR A 1%
DO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acerca da verba honorária, a orientação desta Corte Superior é no
sentido de inviabilidade de modificação dos honorários dos Advogados em
sede de Recurso Especial por demandar, em tese, a averiguação e a
avaliação do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Contudo, esse entendimento é relativizado, sendo o teor da
Súmula 7/STJ.
referida Súmula objeto de mitigação, quando evidenciado nos autos que a
verba honorária foi arbitrada em valores excessivos ou ínfimos, sem que
para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação
quanto ao mérito da lide.
2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta,
sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional
advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios; o
fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente simples
não deve servir de motivo para o aviltamento da verba honorária. Em vista
disso, a jurisprudência do STJ, quando verifica a ocorrência de excesso ou
insignificância do valor arbitrado, tem mantido, em diversos casos, a verba
honorária em valor que orbita o percentual de 1% do valor da causa,
considerando irrisórios os valores que não atingem tal cifra.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.492.865/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 19.12.2018; AgInt no REsp. 1.704.075/SP, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.8.2018; AgInt no AREsp. 1.177.501
/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.4.2018.
3. No presente caso, consta-se que o valor da causa originário é de R$
8.651.782,71, não se mostrando razoável a fixação dos honorários em R$
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

10.000,00. Cuida-se de valor, portanto, inferior a 1% do valor da causa,
revelando-se, na esteira das orientações desta Corte, irrisório. Por isso, na
decisão monocrática ora recorrida efetuou-se sua revisão para 1% sobre o
valor da causa.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AgInt no REsp n. 1.574.710/SP
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2019,
30/9/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO OPOSTOS POR EMPRESA DE TELEFONIA JULGADOS
PROCEDENTES, PARA PROCLAMAR A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL NO VALOR HISTÓRICO DE R$ 12.544.513,74. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 15.000,00
PELO TJ/SP, EM MAJORAÇÃO À SENTENÇA, QUE HAVIA APLICADO
O VALOR DE R$ 1.500,00. PRETENSÃO DOS CAUSÍDICOS A QUE SE
RECONHEÇA NESTA CORTE SUPERIOR A ATRIBUIÇÃO IRRISÓRIA
DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA (15.000,00), POR REPRESENTAR
APENAS 0,12% DO VALOR DA CAUSA. SEM DÚVIDA ALGUMA, SÃO
IRRISÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR
INFERIOR A 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA (AGINT NO
REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 12.04.2018). A
ARESP 1.177.501/SP,
DIRETRIZ DESTA CORTE SUPERIOR É A DE QUE OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SÃO PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÃO NA
INSTÂNCIA ESPECIAL QUANDO SE MOSTRAREM IRRISÓRIOS OU
EXORBITANTES (AGRG NO RESP. 1.539.463/RS, REL. MIN.
HUMBERTO MARTINS, DJE 2.9.2015). REFERIDA PROVIDÊNCIA FOI
INTITULADA DE JUÍZO DE EXCEPCIONALIDADE PELO PROFESSOR
EDUARDO LESSA MUNDIM, EM TRABALHO DEDICADO À
RECORRIBILIDADE ESPECIAL (JUÍZO DE EXCEPCIONALIDADE DO
STJ. SALVADOR: JUSPODIVM, 2019). ALUDIDO JUÍZO - REGISTRA O
PROFESSOR - CUIDA DE COMPETÊNCIA QUE ESTA CORTE
SUPERIOR
DESENVOLVEU
PARA
DETECTAR
EXCEPCIONAL
METRIFICAÇÃO ÍNFIMA OU EXCESSIVA PELOS TRIBUNAIS DE
ORIGEM EM CASOS COMO DE REPRIMENDAS POR CONDUTA
ÍMPROBA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E VERBA HONORÁRIA
DE ADVOGADO. NA ESPÉCIE, HOUVE NOTÁVEL ESFORÇO DOS
DOUTOS PATRONOS DA CAUSA EM VER RECONHECIDA A
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA FISCAL, POR DEFENDEREM A
REGULARIDADE DE CREDITAMENTO DE ICMS DERIVADO DE
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELAS EMPRESAS DE
TELEFONIA. AINDA QUE, EM SENTENÇA, SE TENHA APLICADO
CELEREMENTE TESE DE DIREITO FIRMADA EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO, ISSO NÃO AFASTA A CIRCUNSTÂNCIA DE
QUE, NÃO FOSSE A PRONTA, ADEQUADA E PRECISA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM CAUSA DE EXPRESSIVO VULTO (R$
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

12 MILHÕES), EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL POR MAIS DE
4 ANOS (ENTRE PROTOCOLO DE INICIAL E JULGAMENTO DE
APELAÇÃO PELO TJ/SP, ESTE QUE CONCEDEU AUMENTO À VERBA
HONORÁRIA), ESTARIA A PESSOA JURÍDICA A SUPORTAR OS
EFEITOS DA PRETENSÃO TRIBUTÁRIA. EM APRECIAÇÃO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, ESPECIALMENTE AQUILATANDO O
ZELO DOS PROFISSIONAIS EM ATENDER À DEFESA DA INVESTIDA
EXECUTÓRIA TRIBUTÁRIA, O VALOR CORRESPONDENTE AO
PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR HISTÓRICO DA CAUSA (R$
125.544,51, TENDO EM VISTA A CAUSA AVALIADA EM R$
12.544.513,74) É O QUE REMUNERA DEVIDAMENTE O TRABALHO
DOS DOUTOS CAUSÍDICOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONHECE-SE DO AGRAVO DOS AUTORES DA AÇÃO E SE DÁ
PROVIMENTO AO APELO RARO PARA, REFORMANDO O ARESTO DE
ORIGEM, ALTERAR, EXCEPCIONALMENTE, A VERBA HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA DA ESPÉCIE, MAJORANDO DE R$
15.000,00 PARA R$ 125.544,51 (1% DO VALOR DA CAUSA), IMPORTE
ESTE A SER ATUALIZADO DESDE A SENTENÇA.
1. Os recorrentes, Pessoa Jurídica Empresarial e Sociedade de Advogados,
vindicam em Recurso Especial o exercício do controle de legalidade desta
Corte Superior acerca da fixação de honorários advocatícios em Embargos
à Execução Fiscal julgados procedentes, circunstância que debelou
cobrança tributária. Sustentam ter havido fixação irrisória, uma vez que,
numa causa cujo valor atribuído ultrapassou R$ 12 milhões, foram
estabelecidos R$ 15.000,00 em honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Sobre o tema, é cediço que a fixação dos honorários advocatícios suscita
extremada cizânia, não apenas pelos valores discutidos em certos casos,
como também pela própria circunstância de que, especialmente nas
demandas ainda norteadas pelo decaído Código Buzaid, é o Julgador, como
superintendente do processo, a autoridade responsável por aquilatar o
labor do Advogado e a ele estipular a remuneração, em contrapartida à
defesa da parte na causa.
3. O Advogado conta com os honorários de sucumbência como forma de
retribuição pecuniária, para além dos valores que venha a convencionar
com a parte que patrocina, ambos que integram a sua verba de
irretorquível caráter alimentar, conforme bem estatuiu o eminente Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, em voto no EREsp. 706.331/PR, DJ
31.3.2008.
4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não raros
enredos processuais, especialmente em causas que envolvem grandes cifras,
pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância da profissão
do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a administração da
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que somas
desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados em patamar
inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no
Rel.
AREsp 1.177.501/SP,
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018).
6. De fato, é alvissareira a diretriz desta Corte Superior de que, diante da
árdua tarefa do Magistrado no tema, os honorários advocatícios
arbitrados, conquanto revestidos de inegável contorno fático-probatório,
são passíveis de modificação na instância especial quando se mostrarem
irrisórios ou exorbitantes (AgRg no REsp. 1.539.463/RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 2.9.2015).
7. Referida providência foi intitulada de Juízo de Excepcionalidade pelo
Professor EDUARDO LESSA MUNDIM, em trabalho dedicado à
recorribilidade especial (Juízo de Excepcionalidade do STJ.
Salvador: jusPODIVM, 2019), cuidando-se de competência desenvolvida
por esta Corte Superior para detectar, em casos como de sanções por
improbidade administrativa, indenização por dano moral e honorários
advocatícios, metrificação ínfima ou excessiva pelos Tribunais locais.
8. Essa competência para apontar casos excepcionais há de ser
obrigatoriamente exercida pela Corte Superior sempre que a parte suscitar
o tema em Recurso Especial, frequentemente sob a argumentação de
desrespeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precisa dizer, pelo sim, pelo não, se o caso enfrentado é excepcional ou não
é excepcional, contingentemente.
9. Na presente demanda, os recorrentes estão a invocar exatamente o
exercício desse Juízo de Excepcionalidade quanto à fixação da verba
honorária de sucumbência pela Corte Bandeirante. Apesar de ainda pairar
controvérsia nesta Corte Superior acerca da objetivação da irrisoriedade
quando houver fixação por equidade de honorários advocatícios em quantia
inferior a 1%, não há óbice algum a que, topicamente, se reconheça a
desproporção.
10. Na espécie, houve notável esforço dos doutos Patronos da causa em ver
reconhecida a ilegitimidade da cobrança tributária, por defenderem a
regularidade de creditamento de ICMS derivado de aquisição de energia
elétrica pelas empresas de telefonia.
11. Ainda que, em sentença, se tenha aplicado celeremente tese de direito
firmada em Recurso Especial repetitivo, isso não afasta a circunstância de
que, não fosse a pronta, adequada e precisa oposição de Embargos à
Execução, em causa de expressivo vulto (R$ 12 milhões), em
acompanhamento processual por mais de 4 anos (entre protocolo de inicial
e julgamento de Apelação pelo TJ/SP, este que concedeu aumento à verba
honorária), estaria a pessoa jurídica a suportar os efeitos da pretensão
tributária.
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

12. O pronto desempenho intelectual dos Advogados não pode ser
desprezado, sobretudo em causas com a complexidade fático-jurídica como
a presente - que verte a importante discussão acerca da regularidade do
creditamento de ICMS, pelas empresas de telefonia, em razão da aquisição
de energia elétrica. Bem por isso, a atribuição de honorários de
sucumbência no valor de R$ 15.000,00 resulta em irrisoriedade apta a ser
reconhecida como hipótese excepcional a justificar a alteração do quantum
originário.
13. Em apreciação às circunstâncias da causa, especialmente considerando
o zelo dos profissionais em atender à defesa da investida executória
tributária, o valor correspondente ao percentual de 1% sobre o valor
histórico da causa (R$ 125.544,51, tendo em vista a causa avaliada em R$
12.544.513,74) é o que bem remunera o trabalho dos Causídicos dos
Embargos à Execução.
14. Agravo dos Autores da Ação conhecido e Recurso Especial provido
para, reformando o aresto de origem, alterar excepcionalmente o valor dos
honorários advocatícios de sucumbência da demanda presente, majorando
de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% sobre o valor histórico da causa),
importe este a ser atualizado desde a prolação da sentença.
(
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.438.183/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2019,
7/5/2019.

É o relatório.

O recurso não comporta seguimento. Isso porque falta aos embargos de
divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade, qual seja, a
discrepância entre acórdãos a respeito da mesma questão jurídica, pois o aresto
embargado se limitou a confirmar a existência de óbices de admissibilidade ao
recurso especial (necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, nos
termos do óbice previsto
, ou seja, não enfrentando o mérito da
Súmula 7/STJ)
controvérsia decidida no aresto apontado como paradigma.
Dessarte, "não há como reconhecer a divergência entre acórdão que adentrou ao
mérito da demanda e julgado que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante
(
, Rel.
a verificação de óbice processual"
AgRg nos EAREsp 214.649/DF
Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
17/04/2013,
25/04/2013)

Nesse mesmo sentido, confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência que têm por intuito o reexame de
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

regra técnica de admissibilidade do recurso especial (no caso, a aplicação
da
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Súmula n. 7/STJ)
2. Definir se os embargos de divergência são cabíveis para discutir a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, a exemplo da aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de
mérito, de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é
vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de
dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de
ordem pública.
4. Além de o acórdão paradigma tratar de outra matéria (prescrição), é de
sabença que as peculiaridades do caso concreto ora podem ensejar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ ora não, cabendo ao relator do recurso
especial avaliar as circunstâncias fático-processuais trazidas ao seu
conhecimento e aplicar o direito à espécie, não se admitindo a interposição
de embargos de divergência para aferir o acerto ou desacerto na aplicação
do aludido óbice. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para análise de regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, a exemplo da aplicação da Súmula 7
do STJ.
(
, relator Ministro Luis Felipe
AgInt nos EAREsp n. 2.565.166/GO
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
27/5/2025,
4/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, pelo fundamento de que o mérito do recurso
especial não foi apreciado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi
apreciado devido à incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de
revaloração das provas sem incorrer na vedação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede a apreciação do mérito do
recurso especial, inviabilizando a interposição de embargos de divergência,
conforme a Súmula 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

5. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de divergência não
são cabíveis para discutir regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial, como a aplicação da Súmula 7 do STJ.
6. A análise da necessidade de reexame de provas para o deslinde da
controvérsia é uma questão que demanda a verificação das peculiaridades
de cada caso, não sendo cabível em embargos de divergência.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da Súmula 7 do STJ impede a
apreciação do mérito do recurso especial, inviabilizando a interposição de
embargos de divergência. 2. Os embargos de divergência não são cabíveis
para discutir regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, como
a aplicação da Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel.
EREsp 1.998.469/PE,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023;
STJ, AgInt nos
Rel. Min. Mauto Campbell Marques,
EAREsp 893.726/SP,
Corte Especial, DJe de 7/11/2018.
(
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
AgRg nos EAREsp n. 2.713.290/SP
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
11/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. RAZÃO
DE DECIDIR. INCIDÊNCIA DA
DESCABIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os embargos de divergência constituem a última etapa da uniformização
jurisprudencial e pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como
dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como
paradigma.
2. Seu conhecimento está adstrito a duas regras: (a) que o acórdão
impugnado e aquele indicado como paradigma discrepem a respeito do
desate da mesma questão de direito, sendo indispensável, para esse efeito, a
identificação do que neles seja a razão de decidir; e (b) que esse exame se
dê a partir da comparação de um e de outro acórdão, nada importando os
erros ou acertos dos julgamentos anteriores (inclusive, portanto, os do
julgamento do recurso especial), porque os embargos de divergência não
constituem uma instância de releitura do processo.
3. No âmbito dos embargos de divergência não se rejulga o recurso
especial. O respectivo acórdão é simplesmente confrontado com um ou mais
julgados com a finalidade de harmonizar a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. A aplicação de regra técnica no julgamento do recurso
não autoriza a oposição de embargos de divergência.
4. Se o acórdão embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto
básico para a sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal,
qualificando como questão de fato uma questão de direito, o equívoco só
poderia ser corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio
órgão que julgou o recurso especial.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
AgRg nos EREsp 1439639/RS
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
25/11/2015,
01/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIB
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
contra decisão publicada em
05/05/2016,
13/04/2016.
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de
Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados
forem proferidos no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de
admissibilidade ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso.
Incidência da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão
embargado decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, falta aos embargos de divergência o pressuposto básico para
a sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a
respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou
mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o
equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de
declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial" (STJ,
AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
Rel.
01/12/2015)
EAREsp 556.927/RS,
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
STJ,
18/11/2015;
AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
ERESP 737.331/RS, Rel.
15/12/2015;
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015,
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

(
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AgInt nos EREsp 1311383/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2016,
27/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
ART. 535
DISSENSO SOBRE TESE JURÍDICA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CONCLUI PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
PARADIGMAS QUE ENFRENTAM O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento
firmado pelo acórdão embargado quanto à inexistência de ofensa ao
disposto no
do Código de Processo Civil, na medida em que a
art. 535
verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo
processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto.
2. Não há similitude fática entre os arestos confrontados a autorizar o
conhecimento dos embargos de divergência, porquanto o acórdão
embargado concluiu que o óbice contido na
impedia o
Súmula no 7/STJ
exame da matéria, enquanto os paradigmas enfrentaram o mérito da causa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
AgRg nos EREsp 1.217.385/SP
ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 12/08/2013)

, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
da impossibilidade de processamento dos embargos de divergência para discutir a fixação
de verba honorária.
Em reforço:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DIVERSAS.
SITUAÇÕES FÁTICAS.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se admite a
interposição de embargos de divergência para discutir a questão do valor fixado a
título de honorários advocatícios, cuja verificação decorre das particularidades
de cada caso concreto.
2. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt nos EREsp n. 1.833.453/RS
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.

Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

Ademais, importante esclarecer, que "[d]iferentemente das instâncias
ordinárias, em que o trabalho do juiz consiste em identificar no litígio os fatos que o
distinguem dos demais, para que tanto quanto possível a lei seja aplicada sob um viés
[...]
circunstanciado, na instância especial o julgamento é inspirado pela uniformização
Os
embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça constituem a última etapa da
uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como
[...]
dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como paradigma
No
[...]
âmbito dos embargos de divergência, portanto, não se rejulga o recurso especial
O
respectivo acórdão é simplesmente confrontado com um ou mais julgados com a finalidade
" (
de harmonizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
AgRg nos
, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
.
EREsp n. 1.245.954/SP
18/2/2014)

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52341581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/11/2025 20:26:31
Código de Controle do Documento: bf9495d1-f36f-4e22-9495-ef49bd1381dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.951.053 / RJ
Número Registro: 2021/0234407-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03111747620108190001 202125103548 3111747620108190001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ E OUTRO(S) - RJ136517
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
RICARDO HENRIQUE RODRIGUEZ DE ANDRADE - RJ183008
ANA CAROLINA GOMES GALLINUCCI - RJ222540
HELENA MALATESTA PEREIRA - RJ236152
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EMERSON BARBOSA MACIEL - DF012318
FABIANA PEIXOTO SICCARDI - RJ152423
LEANDRO TELLES P. FIGUEIREDO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 26229f4e-5ae8-4f86-9309-c2d25173355c

AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ E OUTRO(S) - RJ136517
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
RICARDO HENRIQUE RODRIGUEZ DE ANDRADE - RJ183008
ANA CAROLINA GOMES GALLINUCCI - RJ222540
HELENA MALATESTA PEREIRA - RJ236152
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : EMERSON BARBOSA MACIEL - DF012318
FABIANA PEIXOTO SICCARDI - RJ152423
LEANDRO TELLES P. FIGUEIREDO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 26229f4e-5ae8-4f86-9309-c2d25173355c